Tribunal: TJSP
Processo: 1000545-56.2017.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Arguição de abusividade da distinção entre incapacidade laborativa e incapacidade funcional, essa última entendida como a perda das condições de vida autônoma do segurado, para efeito de cobertura securitária. Descabimento. Inexistência de desvantagem exagerada ou de contrariedade aos escopos do negócio jurídico em questão. Possibilidade de

Ementa:
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Arguição de abusividade da distinção entre incapacidade laborativa e incapacidade funcional, essa última entendida como a perda das condições de vida autônoma do segurado, para efeito de cobertura securitária. Descabimento. Inexistência de desvantagem exagerada ou de contrariedade aos escopos do negócio jurídico em questão. Possibilidade de limitação pelas partes da abrangência do contrato de seguro (CC, art. 757). Exigência de desaparecimento das condições de vida independente que não equivalem a restringir a indenizabilidade a quadros de vida vegetativa. Distinção permitida, assim como os respectivos limites devidamente traçados, pela Circular no 302/2005 da SUSEP. Jurisprudência pacífica do STJ em torno da licitude de disposição contratual em tal sentido. Apólice e condições gerais que, no caso concreto, restringem com clareza a cobertura por incapacidade por doença aos casos de invalidez funcional. Inexistência de déficit de informação ao segurado-consumidor. Perícia outrossim que apontou estar o autor incapacitado para o exercício da atividade profissional de trabalhador rural, por osteoartrose em ambos os joelhos, mas não para o exercício independente dos atos da vida cotidiana. Incapacidade funcional não caracterizada. Aposentadoria por invalidez junto ao INSS irrelevante ao caso, seja por se prender à definição de incapacidade laboral, seja, mesmo quanto a essa, por não constituir prova absoluta nem vincular quanto ao respectivo resultado o exame de contratos privados. Demanda declaratória de nulidade da cláusula e de cobrança da indenização securitária improcedente. Sentença em tal sentido confirmada. Apelação do segurado desprovida.